Tribunal: TJBA
Processo: 8103996-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103996-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO CASAES TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: G. F. S. B. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. MENOR. PNEUMONIA BACTERIANA COM DERRAME PLEURAL (CID J18). INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL NÃO CUMPRIDO. ABUSIVIDADE. ART. 12, V, 'C', E ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/1998. SÚMULA 597 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE VIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART.85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 12, V, 'c', da Lei nº 9.656/1998. 2. A recusa de cobertura de internação hospitalar de urgência oposta a beneficiário de plano de saúde, com diagnóstico de Pneumonia Bacteriana com Derrame Pleural (CID J18), com base exclusivamente no não cumprimento do prazo de carência contratual, configura prática abusiva vedada pelo art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e pelo art. 51, IV, do CDC, sendo nula a cláusula restritiva que comprometa o acesso a tratamento indispensável à preservação da vida. 3. A negativa ilícita de cobertura de atendimento de urgência envolvendo criança em estado grave de saúde caracteriza dano moral in re ipsa, porquanto agrava a situação de sofrimento psicológico e angústia já experimentados pelo beneficiário e seus familiares, extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual. 4. Indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) mantida por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao duplo caráter compensatório-pedagógico. 5. Majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art.85, §11, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8103996-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelado G.F.S.B. (menor), representado por BRUNO ALEXANDRE OLIVEIRA BORGES; ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste Acórdão.